Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734528-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE CANUT, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DENISE CANUT DESPACHO Autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 45341851 e 45350874). Após, intime-se a recorrida DENISE CANUT para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007